Tribunal: TJDFT
Processo: 0713866-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROVIDÊNCIA PREVISTA EM LEI. DEFERIMENTO.
I. Se o exequente deixa de recorrer da decisão que determina a suspensão da execução e condiciona a reiteração da ordem de bloqueio por intermédio do SISBAJUD à demonstração de mudança na situação econômica do executado, ergue-se a preclusão que impede a simples renovação do pedido, nos termos dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento do exequente, determinar a intimação do executado para a indicar “quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores”.
III. Sob o influxo do princípio da cooperação, inscrito no artigo 6o do Código de Processo Civil, o inciso V do artigo 774 não pode ser interpretado de forma a criar embaraço à providência que é estipulada sem qualquer ressalva e tem como fundamento a probidade processual que se exige do executado.
IV. A revelia do executado não o exonera de seus ônus, deveres e obrigações legais.
V. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.